Tribunal: TJSP
Processo: 1036675-69.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CAMBIAL – Duplicata mercantil - Endosso translativo – Reconhecida a responsabilidade solidária do emitente e do banco que recebeu a cártula por endosso translativo – Título inválido levado a protesto – Danos morais configurados – "Quantum" indenizatório bem fixado – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036675-69.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado NELSON ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036675-69.2015.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 36851
APEL. No: 1036675-69.2015.8.26.0114
FORO: FORO DE CAMPINAS
APTE.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APDO.: NELSON ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADO: RC & REIS COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA ME
INTERESSADO: RITA DE CASSIA LIMA PISCINA EPP(SOL DA TERRA
PISCINAS)
*CAMBIAL
Duplicata mercantil - Endosso translativo

Reconhecida a responsabilidade solidária do emitente e do banco
que recebeu a cártula por endosso translativo Título inválido
levado a protesto Danos morais configurados “Quantum”
indenizatório bem fixado
Sentença mantida
Recurso não
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 418/424, cujo relatório se adota, que julgou extinto a ação
cautelar em apenso (processo no 1032895-24.2015.8.26.0114), nos termos
do art.485, VI, do CPC, posto que deferida nos autos principais; improcedente
a ação em relação ao Banco do Brasil S/A; e parcialmente procedente a
pretensão para declarar a inexigibilidade das duplicatas e condenar Rita de
Cássia Lima Piscinas, RC & Reis Comércio de Piscinas Ltda. Me e Banco
Santander S/A, de forma solidária, a pagar indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento
e juros de mora de 1% ao mês desde a primeira citação.
Em razão da sucumbência, condenou as rés Rita de Cássia
Lima Piscinas, RC & Reis Comércio de Piscinas Ltda. Me e Banco Santander
S/A ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 12% do valor atualizado da condenação, e o autor condenado a
pagar os honorários dos advogados do Banco do Brasil S/A, arbitrados em
10% do valor atualizado da condenação dos outros réus, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036675-69.2015.8.26.0114 -Voto no
3
gratuidade judiciária.
Apela o Banco Santander e aduz para a reforma do julgado
a sua ilegitimidade passiva; defende que agiu no exercício regular de direito;
sustenta a falta de suporte jurídico para indenização; sustenta a falta de
suporte jurídico para indenização; afirma que a situação narrada trata-se, no
máximo, de mero aborrecimento; requer a redução do “quantum”
indenizatório; entende que eventual condenação do banco a baixar o protesto
ou declarar a inexigibilidade do título acarretaria em obrigação de fazer
impossível.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.
Inicialmente, em análise ao documento constante à fl. 29,
verifica-se que a duplicata protestada foi transferida ao apelante por meio de
endosso translativo. Nesta situação, assumiu a plena titularidade do respectivo
crédito, representado pelas cártulas, levadas a protesto.
Segundo ensinamentos do jurista Waldo Fazzio Júnior:
“O endosso é instituto tipicamente
funcional, porque instrumenta a circulação dos títulos
cambiários. É um dos modos de constituição sucessiva de
crédito cambiário, que depende sempre da garantia de
circulação. Gera direitos e obrigações cambiários mediante
a
implementação
da
translatividade do título. Essa
propriedade cartular é capaz de reunir diversos atos
seqüentes de constituição cambiária.
A simples tradição da duplicata sem
endosso não responsabiliza. Quer dizer, o portador que,
simplesmente, transfere o título de crédito sem apor sua
assinatura
como
endossante
não
assume
qualquer
obrigação pelo seu pagamento. Transfere a titularidade de
um documento de crédito, sem se comprometer pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036675-69.2015.8.26.0114 -Voto no
4
pagamento e, conforme o título, pela aceitação.
O
fator
diferencial
reside
na
complexidade do endosso. A assinatura do endossador ou
endossante imprime à transferência a segurança de mais
uma garantia. Se a transmissão da posse do título ao novo
credor (simples tradição) desloca só a propriedade do
documento, o endosso transfere o direito ao valor contido
no
documento,
com
a
garantia
do
endossante.”
(Duplicatas, Doutrina, Legislação e Jurisprudência, ed.
Atlas, pág. 162).
Assim, em face da existência de endosso translativo na
duplicata, objeto da presente ação, o endossatário é o credor do valor nelas
representados.
Neste sentido:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO
INDEVIDO.
ENDOSSO
TRANSLATIVO.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO. 1. Legitimidade passiva. Tratando-se de
endosso translativo, o banco réu é responsável para
responder à presente demanda. 2. A prova produzida nos
autos revela que o protesto foi extraído com base em título
de crédito emitido sem que tivesse ocorrido a efetiva
operação de compra e venda. 3. Ilícito o protesto, possível
a caracterização de dano moral indenizável. Dano moral em
re
ipsa,
que
prescinde
de
qualquer
demonstração
específica. 4. Manutenção do “quantum” indenizatório
fixado no juízo de origem. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível no 71003329216, Rel. Edurado Kraemer, j.
28/02/2012).
Em se tratando-se de endosso translativo, a casa bancária
assumiu a plena titularidade do respectivo crédito, representado pela cártula,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036675-69.2015.8.26.0114 -Voto no
5
levada a protesto.
Desse modo, o Banco Santander Brasil S/A também deve
responder solidariamente pelos danos causados por sua conduta negligente.
De igual forma, incontroverso nos autos a inexigibilidade
do título “sub judice”, pois os réus não demonstraram a regularidade da
emissão dos títulos.
Como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
Assim, caberia às empresas corrés comprovarem a
regularidade da emissão do título, mediante a apresentação do comprovante da entrega das
mercadorias, o que não ocorreu na hipótese. Pelo
contrário, elas se limitaram a negar a emissão dos títulos
e impugnar o pedido de indenização.
A negativa de emissão das cártulas, por sua vez, não
comporta acolhimento. Os protestos efetuados pelos
bancos bastam para afastar tal alegação, pois comprovam
que receberam por endosso quatro duplicatas mercantis
nas quais as rés constavam como sacadoras (fls. 29/31 e
fls. 52 do apenso).
Em outras palavras, tais documentos são suficientes para
provar que as rés transferiram as duplicatas aos bancos e
que estes cobraram a dívida. Como não houve o
pagamento na data do vencimento, os títulos foram
protestados.
Evidente, portanto, que as corrés emitiram as duplicatas
sem qualquer lastro, devendo responder civilmente pelos
danos ocasionados ao autor, sem prejuízo, é claro, da
responsabilidade penal pela prática do ilícito.
Resta saber se os bancos possuem responsabilidade pelos
protestos das duplicatas frias.
No caso do Banco Santander, que recebeu as cártulas por
endosso translativo, era indispensável a verificação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036675-69.2015.8.26.0114 -Voto no
6
causa, nos termos da súmula 475 do STJ: “Responde
pelos
danos
decorrentes
de
protesto
indevido
o
endossatário que recebe por endosso translativo título de
crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco,
ficando ressalvado seu direito de regresso contra os
endossantes e avalistas”.
Assim, deve responder pelos prejuízos causados ao autor,
pois lhe cabia ser diligente e verificar a causa do título que
estava sendo recebido, já que a duplicata mercantil sem
aceite está vinculada à causa que deu origem a ela.
Uma vez indevido o protesto, patente o dano moral sofrido
pela parte autora. Nesse sentido:
A inscrição, seja no SPC, na SERASA, no CADIN e em
Cartório de protesto, quando feita de maneira vexatória e sem embasamento
fático ou jurídico, afronta direitos da personalidade como a honra, a intimidade
e a identidade pessoal, por exemplo, sujeitando o ofensor à reparação dos
danos que emergem desse ato (Dano Moral Indenizável
Antonio Jeová
Santos 2a Ed. pág. 463).
E prossegue o doutrinador: Tendo seu nome ligado a mau
pagador, são modificados dados pessoais, violando a identidade pessoal. Este
fato, por si só, já conduz à indenização pelo dano moral...(obra supra cit. Pág.
479).
Nestes termos, e conforme explanado, restou configurada
a existência dos pressupostos essenciais à responsabilidade civil do requerido:
conduta lesiva, nexo causal e dano, a justificar o pedido e consequente
condenação em indenização moral.
Superada esta questão, passa-se à análise referente ao
valor a ser fixado a título de reparação imaterial.
Para elucidar a questão, se traz à baila os ensinamentos de
Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação da quantia do
ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e grais no que concerne, ao menos, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036675-69.2015.8.26.0114 -Voto no
7
esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém,
tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa
liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(obra supra cit. p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de pagar,
uma sanção, a quantia fixada pela r. sentença revela-se suficiente para a
reparação extrapatrimonial, pois “a reparação pecuniária não pode ser fonte
de enriquecimento e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
Correta a r. sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios que o apelante deve ao autor para 15% do valor da
condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator